Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713363-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANABELLE MONTANHA BARBOSA, JOAO PAULO DE AZEVEDO GOUVEA, N. M. M. B., R. B. M. G. RECORRIDO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS. ARTIGO 371 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. ÁREA COMUM. PRAZO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há vício de fundamentação na sentença que apresenta argumentos suficientes para justificar sua conclusão, de acordo com as causas de pedir e os pedidos constantes da petição inicial. A análise das provas de forma contrária à pretendida pela parte não configura vício, mas concretização do princípio do livre convencimento motivado. De acordo com o artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Com fundamento nos artigos 6o, III, e 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prazo específico para entrega dos espaços comuns, aplica-se aquele que consta do contrato para o espaço privativo, computado o prazo de tolerância. No caso de atraso na entrega da área comum do edifício, aplica-se a multa prevista, de forma proporcional, com fulcro no artigo 413, do Código Civil. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega da área comum do condomínio no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. A frustração experimentada diante da não concretização tempestiva do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura dano moral. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 18 do Código de Processo Civil; 104, 389, 394, 395, 397, 408, 410, 421, parágrafo único, 421-A, caput, inciso III, e 422, todos do Código Civil; bem como 37, § 1o, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a condenação ao pagamento de multa deve ser integral, no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, pelo período de 25/6/2013 até os dias atuais, além da condenação ao pagamento de danos morais, decorrentes da privação do uso e propaganda enganosa das recorridas; b) artigo 413 do CC, pugnando que a multa contratual seja majorada para 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do preço total do valor total do imóvel; c) artigo 86 do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes.” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Em igual sentido: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 500 DO CPC/1973 (ART. 997, § 2o., III DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual entende que o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal (AgRg no Ag. 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 18.4.2011). 2. O não conhecimento do Agravo em Recurso Especial principal torna prejudicado o Recurso Adesivo e seu respectivo Agravo, nos termos do art. 500 do CPC/1973 (art. 997, § 2o., III do Código Fux). 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009